Tribunal: STF
Processo: ARE 1512898
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Promoção por escolaridade. Formação complementar. Ausência de regulamentação. Separação de poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido fundamentou-se em legislação estadual e analisou o conjunto probatório dos autos, concluindo pela impossibilidade de substituição do poder competente pelo Poder Judiciário em matéria de conveniência e oportunidade. 



    2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.